Tribunal: TJDFT
Processo: 0718424-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718424-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WESLEY LELIS DE LIMA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Wesley Lelis de Lima. O impetrante foi intimado para esclarecer quem é o impetrado, oportunidade em que indicou a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e o Governador do Distrito Federal. O art. 13, inc. I, alínea c, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece a competência do Conselho Especial para processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra atos do Governador do Distrito Federal. Intime-se o Wesley Lelis de Lima para esclarecer acerca da competência da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente mandado de segurança. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator